Tribunal: TJES
Processo: 5015478-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015478-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: SUELI PASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. CASSAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Inexiste nulidade na decisão recorrida, posto que a fundamentação concisa não é sinônimo de sua ausência, como preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Precedente STJ:
REsp n. 1.633.757/MG. Precedente TJES: Apelação Cível n. 5000866-96.2021.8.08.0030.

2. A agravada participou da eleição para membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz-ES, regido pelo edital CMDCA 001/2023, sagrando-se eleita.

3. A Comissão Especial, contudo, decidiu pela sua cassação sob o argumento de que um Promotor de Justiça flagrou um líder comunitário fazendo “boca de urna” em seu favor, com distribuição e santinhos no dia da votação.

4. Os princípios do contraditório e ampla defesa não foram observados pela Comissão Especial, posto que a decisão foi proferida sem observância do pedido da agravada de que os agentes citados nas denúncias fossem ouvidos na condição de testemunhas, o que está amparado pelo item 8.9 do Edital e pelo art. 25 do Termo de Compromisso Eleitoral do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5015478-61.2023.8.08.0000

Agravante:
Município de Aracruz

Agravado:
Sueli Passos da Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra a decisão de id.
35756350
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz no autos do mandado de segurança impetrado por Sueli Passos da Silva, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar que
“a autoridade coatora suspenda imediatamente os efeitos das decisões proferidas às fls. 38/45 e fls. 70/75 do processo administrativo nº 36.750/2023 pelo Município de Aracruz/ES, assim como suspenda todos os atos subsequentes, até decisão final deste honrado Juízo ou até que sejam assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a impetrante prossiga no certame até ulterior deliberação
”.

Nas razões recursais de id. 6982607, o agravante alega em síntese que (a) a decisão é nula por ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar; (b) a agravada apresentou defesa perante a Comissão Organizadora e Elaboradora da Eleição para os membros dos Conselhos Tutelares; (c) a ausência de defesa técnica por advogado não é capaz, por si só, de gerar nulidade processual; (d) o rol de testemunhas não foi apresentado no primeiro momento; (e) houve possibilidade de recurso; (f) a ofensa ao contraditório e ampla defesa não restou configurada; e (g) o recurso merece provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão proferida no id. 7022270, na qual o efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno interposto no id. 7119342.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 7383617 e ao agravo interno no id. 7444775.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 7741133, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na liminar, inexiste nulidade na decisão recorrida, posto que a fundamentação concisa não é sinônimo de sua ausência, como preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“É assente nesta Corte Superior que a decisão, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não afronta o disposto no art. 165 do CPC/73.” (REsp n. 1.633.757/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

“
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.
” (TJES, Apelação Cível n. 5000866-96.2021.8.08.0030, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.08.2022)

No que concerne ao mérito, verifica-se que a agravada participou da eleição para membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz-ES, regido pelo edital CMDCA 001/2023, sagrando-se eleita.

A Comissão Especial, contudo, decidiu pela sua cassação sob o argumento de que um Promotor de Justiça flagrou um líder comunitário fazendo “boca de urna” em seu favor, com distribuição de santinhos no dia da votação. O recurso administrativo contra tal decisão foi desprovido.

Os documentos que instruem os autos demonstram, entretanto, que os princípios do contraditório e ampla defesa não foram observados pela Comissão Especial, posto que a decisão foi proferida sem observância do pedido da agravada de que os agentes citados nas denúncias fossem ouvidos na condição de testemunhas (p. 05 do id. 35226575), o que está amparado pelo item 8.9 do Edital, nos seguintes termos (p. 08 do id. 35226581):

8.9 Compete à Comissão Especial processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura, assegurada a ampla defesa e o contraditório, na forma de resolução específica.

O art. 25 do Termo de Compromisso Eleitoral do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares (p. 05 do id. 35226584) está em sintonia com a regra editalícia:

Art. 25 Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir o candidato, testemunhas, determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências.

Parágrafo único. O procedimento de apuração de denúncias de irregularidades durante a votação deverá ser julgado pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 02 (dois) dias, prorrogável, em caso de necessidade devidamente fundamentada.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, eis que a agravada demonstrou a probabilidade de seu direito, laborando em seu favor o perigo de dano, mormente porque teve sua candidatura cassada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 7119342.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.